Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705447-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA, PAULO ROBERTO BRITTO AGRAVADO: JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS, NEUSINA SILVA SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA e PAULO ROBERTO BRITTO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na Ação de Desfazimento de Obra c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0703746-05.2024.8.07.0006, proposta por JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS e NEUSINA SILVA SANTOS em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220393722 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade de justiça concedida aos requeridos. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Defendem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, bastando a simples juntada para a concessão da justiça gratuita. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal, para lhes conceder o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar o r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 68862938, determinou que os recorrentes apresentassem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; Declarações de Imposto de Renda (IRPF) do ano de 2022; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros. Os agravantes, no petitório de ID 69307144, informam que o Sr. Paulo se encontra desempregado, recebendo ajuda de sua genitora. Juntaram os documentos sob os IDs 69307146 e 69307147. Consoante a decisão exarada sob o ID 69403155, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, e determinou a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo in albis, conforme se extrai das certidões de IDs 69847031 e 69847032. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Os agravantes, não obstante tenham sido intimados para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceram inertes (IDs 69847031 e 69847032). A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 11:14:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora